Tribunal: TJPA
Processo: 0802786-59.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802786-59.2024.8.14.0201

APELANTE: MARIA CELIA OLIVEIRA LOUZADA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. BANCO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Célia Oliveira Louzada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos ajuizada em face do Banco C6 S.A., na qual a autora alegou ter sido vítima de golpe praticado por terceiro por meio do aplicativo WhatsApp, acreditando tratar-se de seu filho, realizando transferências via PIX nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.700,00 para conta mantida junto à instituição financeira demandada. Sustentou falha do banco na abertura e fiscalização da conta recebedora e pleiteou restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco C6 S.A., na condição de instituição financeira destinatária dos valores transferidos via PIX, responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social praticado por terceiro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário relacionada à abertura e manutenção da conta recebedora; e (iii) determinar se a fraude narrada configura fortuito interno ou fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude decorre de engenharia social praticada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário, mediante utilização indevida do aplicativo WhatsApp, tendo a própria autora realizado voluntariamente as transferências via PIX.

4.

O Banco C6 S.A. atua apenas como instituição destinatária dos valores, não sendo responsável pela autorização, autenticação ou validação das operações realizadas pela titular da conta de origem.

5.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado, elementos não comprovados nos autos.

6.

A mera existência de conta recebedora vinculada à instituição financeira não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

7.

A documentação apresentada indica regularidade na abertura da conta destinatária, inexistindo prova concreta de irregularidade cadastral, falsidade documental identificável ou descumprimento de dever normativo apto a viabilizar diretamente o evento danoso.

8.

A impugnação genérica aos documentos apresentados pela instituição financeira, desacompanhada de prova técnica ou elemento concreto de invalidade, não afasta a presunção de regularidade da documentação bancária.

9.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito nem autoriza presunção absoluta de defeito do serviço.

10.

A hipótese configura fortuito externo decorrente de atuação exclusiva de terceiro fraudador e da realização espontânea das transferências pela consumidora, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira destinatária de transferência via PIX não responde civilmente por prejuízo decorrente de golpe de engenharia social quando ausente demonstração de falha específica na prestação do serviço.

2.

A realização voluntária de transferências pela própria consumidora, induzida por terceiro fraudador em ambiente externo ao sistema bancário, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

3.

A mera existência de conta recebedora vinculada ao banco demandado não caracteriza defeito do serviço sem prova concreta de irregularidade na abertura ou manutenção da conta.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II. CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação nº 0817966-67.2023.8.19.0054, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 14.05.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1036738-12.2024.8.26.0007, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 08.05.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013659-60.2024.8.26.0344, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 08.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de conhecimento com pedido de reparação de danos
ajuizada por
MARIA CÉLIA OLIVEIRA LOUZADA
em face de
BANCO C6 S.A.
, na qual a autora alegou ter sido vítima de golpe praticado por terceiro por meio do WhatsApp, que teria se passado por seu filho e solicitado transferências via PIX, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.700,00, destinadas a conta mantida junto ao banco requerido. Sustentou que a instituição financeira teria falhado na adoção de medidas de segurança, autenticidade e verificação na abertura da conta recebedora.

Sobreveio
sentença de

ID n. 35598753
, pela qual o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas, inclusive quanto ao segredo de justiça, à impugnação à gratuidade, ao alegado uso predatório do Judiciário e à ilegitimidade passiva do Banco C6 S.A. No mérito, entendeu que o banco demandado atuou apenas como instituição recebedora dos valores, não sendo responsável pela autorização ou validação das transferências, atribuições vinculadas à instituição financeira de origem. Assim, por ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs
apelação de

ID n. 35598754
, defendendo a reforma da sentença.

O Banco C6 S.A. apresentou
contrarrazões de

ID n. 35598757
, nas quais requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n. 35598754, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Na
apelação de

ID n. 35598754
, a autora fundamenta seu pedido de reforma da sentença, em síntese, nas seguintes causas de pedir recursais:
(i)
a alegada insuficiência e inidoneidade dos documentos apresentados pelo Banco C6 S.A. para comprovar a regularidade da abertura da conta recebedora, por ausência de autenticação, código hash ou outro elemento de validação;
(ii)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da hipossuficiência da consumidora e da necessidade de inversão do ônus da prova;
(iii)
a suposta falha do banco no dever de prevenção a fraudes no sistema PIX, especialmente quanto à verificação de segurança, autenticidade e integridade na abertura da conta destinatária;
(iv)
a ausência de comprovação, pelo banco, de que observou as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional aplicáveis à abertura de contas e ao Mecanismo Especial de Devolução;
(v)
a caracterização da fraude como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e não como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; e
(vi)
a consequente responsabilização civil da instituição financeira, com pedido de reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Não assiste razão à parte apelante.

No caso, não ficou demonstrada falha específica imputável ao Banco C6 S.A. apta a ensejar sua responsabilização civil.

A fraude narrada decorreu de engenharia social praticada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário, mediante contato realizado por aplicativo de mensagens, tendo a própria autora, acreditando se tratar de seu filho, realizado voluntariamente as transferências via PIX.

Nessa conjuntura, a instituição financeira demandada figurou apenas como banco destinatário dos valores, não sendo responsável pela autorização, autenticação ou validação das operações realizadas a partir da conta de origem.

À luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, embora a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva, subsiste a necessidade de demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, elementos que não se extraem do conjunto probatório dos autos.

Também não prospera a alegação de que a simples existência de conta recebedora vinculada ao banco apelado seria suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

A documentação apresentada nos autos indica que a conta destinatária foi aberta de forma regular, não havendo demonstração concreta de irregularidade cadastral, falsidade documental previamente identificável ou descumprimento de dever normativo específico que tenha viabilizado diretamente o evento danoso.

A impugnação genérica à idoneidade dos documentos juntados pelo banco, desacompanhada de elemento técnico ou probatório capaz de infirmar seu conteúdo, não basta para deslocar automaticamente à instituição financeira recebedora a responsabilidade por golpe praticado por terceiro.

De igual modo, a inversão do ônus da prova, ainda que admitida nas relações de consumo, não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem autoriza presunção absoluta de defeito do serviço bancário quando o prejuízo decorre de transferência realizada espontaneamente pela própria consumidora.

Corroborando os argumentos acima, conferir os seguintes princípios:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL . TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ART . 14, § 3º, II DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO . (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, bem como a natureza objetiva da responsabilidade das instituições financeiras, conforme art. 14 do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art . 14, § 3º, II, do CDC. O conjunto probatório evidencia que o autor forneceu voluntariamente dados e seguiu orientações de terceiros que se passaram por funcionários do banco, caracterizando típico golpe de engenharia social, sem participação da instituição financeira. Inexiste prova de falha sistêmica, defeito na segurança do serviço, vazamento de dados ou ativação irregular da funcionalidade PIX imputável ao banco réu. O simples valor elevado das transferências não comprova, por si só, falha na prestação do serviço, ausente demonstração de autenticação indevida ou violação dos protocolos de segurança . A fraude praticada por terceiros estranhos à relação bancária configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A Súmula 479 do STJ não se aplica quando o evento danoso decorre de fortuito externo, sem vínculo com risco inerente à atividade bancária. Ausentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, inexiste fundamento para condenação em danos materiais ou morais. IV . DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08179666720238190054, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 14/05/2026, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO . COMPRA DE APARELHO CELULAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR . I. CASO EM EXAME. 1. Ação de ressarcimento, alegando o autor ter sido vítima de golpe ao realizar transferência via PIX no valor de R$ 2 .500,00, com o intuito de adquirir aparelho celular anunciado em marketplace. Autor sustenta falha na prestação dos serviços das instituições financeiras envolvidas (instituição de origem, instituição destinatária e intermediadora de criptoativos), pleiteando restituição do valor transferido e compensação por danos morais. 2. Sentença de improcedência . 3. Recurso do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso do autor preenche os requisitos para conhecimento, inclusive à vista da dialeticidade, cuja ausência foi suscitada em contrarrazões; (ii) a responsabilidade da parte ré pelo prejuízo sofrido pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR . 5. Dialeticidade recursal caracterizada. Apelação que atacou os fundamentos da sentença. 6 . A responsabilidade do prestador de serviços bancários é objetiva e fica afastada se houver culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3°, II, CDC). Acervo probatório demonstrando que o próprio autor realizou a compra de mercadoria, realizando a transferência via PIX de alta quantia para a conta de terceira pessoa, sem prévia checagem sobre a veracidade dos dados do vendedor, assumindo os riscos inerentes à transação. Autor que, atraído por oferta de preço manifestamente incompatível com o valor de mercado do aparelho celular, abandona voluntariamente o ambiente seguro de intermediação do marketplace para negociar por canais não verificados . 7. Inviabilidade de imputação de responsabilidade à instituição de origem (pagamento via PIX), que apenas executou ordem regularmente autorizada pelo titular da conta. Caso em que não é possível observar padrão de fraude, destoando do perfil do correntista, ou falha na prestação de serviços. 8 . Atuação regular da instituição destinatária e da intermediadora de criptoativos, que não participaram da negociação fraudulenta, limitando-se à prestação dos serviços para os quais foram contratadas. Demonstração de que a operação envolveu aquisição de criptoativos (tokens), com entrega à carteira vinculada ao próprio autor, inexistindo irregularidade na execução do serviço pela intermediadora. 9. A conduta negligente do autor foi a causa do sucesso da fraude . Quadro probatório que evidencia culpa exclusiva da vítima. Inocorrência de fortuito interno. Aplicação do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC . IV. DISPOSITIVO. 10. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10367381220248260007 São Paulo, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 08/05/2026, Núcleo 4.0-T. III (DP2), Data de Publicação: 08/05/2026)

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO BANCO RÉU - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – LEGITIMIDADE DA CASA DE VALORES RECORRENTE PARA RESPONDER PELO OCORRIDO QUE RESULTOU CONFIGURADA NOS AUTOS – PRELIMINAR REPELIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DIANTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - FALSO ATENDENTE QUE CONVERSOU COM O AUTOR DURANTE UM MÊS, FAZENDO FALSAS PROMESSAS DE QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO PRÉ-EXISTENTE, ESTE CELEBRADO COM O RÉU – OFERECIMENTO DE BÔNUS QUE REMETE A LIBERAÇÃO DE VALORES ("TROCO"), COM APLICAÇÃO DE TAXAS MENORES – TRANSFERÊNCIA DE VALORES QUE SE DEU PELO PRÓPRIO AUTOR APÓS TRATATIVAS DESENVOLVIDAS PELO TELEFONE QUE O CONDUZIRAM A PROMOVER DIVERSOS TIPOS DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DOS ESTELIONATÁRIOS – AUTOR RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR AS TRANSAÇÕES QUE ALEGA INDEVIDAS, SENDO, ELE PRÓPRIO, RESPONSAVEL PELO MANEJO DE SUA CONTA E OPERAÇÕES QUE INDICA FRAUDULENTAS - INOCORRÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 479, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA PELO EVENTO NARRADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DEVE IMPLICAR NO IRRESTRITO ACOLHIMENTO DOS RECLAMOS DEDUZIDOS PELO AUTOR – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10136596020248260344 Marília, Relator.: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 08/05/2026, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2026)

Assim, ausente comprovação de conduta ilícita, defeito do serviço ou nexo causal entre a atuação do Banco C6 S.A. e o dano experimentado pela autora, impõe-se reconhecer excludente de responsabilidade, diante da atuação determinante de terceiro fraudador e da realização voluntária das transações pela apelante.

A hipótese configura fortuito externo à atividade da instituição financeira recebedora, não se confundindo com fraude bancária decorrente de vulnerabilidade interna do sistema, de modo que não há suporte para a aplicação automática da responsabilidade objetiva nem para a restituição dos valores transferidos ou indenização por danos morais.

Por tais razões, deve ser mantida integralmente a sentença de ID n. 35598753, negando-se provimento ao recurso de apelação de ID n. 35598754.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID n. 35598754 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 35598753, que julgou improcedentes os pedidos formulados por Maria Celia Oliveira Louzada em face do Banco C6 S.A.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para
12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
anteriormente deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026